Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704881-86.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JANAILDO CARDOSO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da sentença (ID 53124281) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ora Apelante em desfavor de Janaildo Cardoso Araújo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 54867621). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator